Tribunal: TJMT
Processo: 0006991-76.2014.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006991-76.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SIDNEI ARI BELLINCANTA - CPF: 439.541.549-00 (APELADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), VALDEMAR BELLINCANTA - CPF: 390.746.339-00 (APELADO), TADEU PAULO BELLINCANTA - CPF: 278.346.979-00 (APELADO), ARLINDO BELLINCANTA - CPF: 138.574.609-20 (APELADO), FLORESTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 36.877.520/0001-24 (APELADO), LUCIA DE PAULA BELLINCANTA - CPF: 799.987.121-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FRIGORIFICO ALTO NORTE SOCIEDADE ANONIMA - CNPJ: 36.882.074/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR VÍCIO INSANÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20143083, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito e condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se houve violação ao princípio da não surpresa;
(ii)
saber se é cabível exceção de pré-executividade para arguir nulidade da CDA;
(iii)
saber se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais de certeza e liquidez; e
(iv)
saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou conforme os percentuais legais.

III. Razões de decidir

3. Inexistiu violação ao princípio da não surpresa, pois a nulidade da CDA foi expressamente arguida na exceção de pré-executividade, com efetivo contraditório.

4. É cabível a exceção de pré-executividade quando a matéria é de ordem pública e prescinde de dilação probatória, como ocorre com a análise dos requisitos formais da CDA.

5. A CDA apresentou contradições insanáveis quanto à origem, natureza, fundamentação legal e número do processo administrativo, comprometendo a certeza e a liquidez do título executivo.

6. A inobservância dos requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 acarreta nulidade insanável da inscrição e da execução dela decorrente.

7. Os honorários sucumbenciais devem observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico é elevado.
8. É devida a majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que não identifica de forma clara e coerente a origem, a natureza, o fundamento legal e o processo administrativo do crédito tributário, por vício formal insanável.
2. Acolhida a exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal, são devidos honorários sucumbenciais, fixados conforme os percentuais do art. 85 do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa quando o proveito econômico é elevado.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CPC, arts. 9º, 10, 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Corte Especial, j. 16.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.203/SP, j. 19.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Sinop, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados nos autos da Execução Fiscal nº 6991-76.2014.811.0015, para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20143083, por vício insanável em sua constituição, extinguindo o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a nulidade da Certidão de Dívida Ativa até 200 (duzentos) salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, 5% (cinco por cento) sobre o montante acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do art. 85, § 2º, “
caput
”, incisos I, III e IV e § 5º do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, arguindo:

(i)
nulidade processual prejudicial: error in procedendo – violação ao princípio da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC);

(ii)
não cabimento da exceção de pré-executividade; e

(iii)
inexistência de vício na CDA e da correta correspondência dos atos administrativos;

(iv)
os honorários deveriam ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, § 8º, do CPC, em valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para refromar a sentença, determinando o regular processamento da execução fiscal, ou, subsidiariamente, modificar a forma de fixação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Execução Fiscal em face de FRIGORÍFICO ALTO NORTE S.A. e OUTROS, visando à cobrança de crédito tributário referente a ICMS, no valor original de R$ 5.702.437,43 (cinco milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), consubstanciado na CDA nº 20143083.

Os executados opuseram exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiram:
(i)
a ocorrência de prescrição;
(ii)
ilegitimidade passiva ad causam dos sócios; e
(iii)
nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal.

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, onde arguiu a inocorrência de prescrição.

O Juízo
ad quem
julgou procedente o recurso para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para o regular processamento do feito e apreciação das matérias remanescentes arguidas na exceção de pré-executividade.

Retornados os autos à origem, o Juízo analisou as matérias remanescentes, rejeitando a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios, mas acolhendo a tese de nulidade da CDA por vício formal, em razão da suposta contradição entre o processo administrativo indicado na CDA (Aviso de Cobrança II nº 361683 de 04/07/2013) e aquele efetivamente utilizado para constituição do crédito (Aviso de Cobrança nº 30006/334/73/2011 de 24/01/2011).

Na sentença o Magistrado extinguindo o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos de cada faxia de escalonamento do artigo 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Da Alegada Nulidade Processual por Violação ao Princípio da Não Surpresa

Inicialmente, o Estado de Mato Grosso alega nulidade processual por violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do CPC, argumentando que não teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria que fundamentou a sentença.

Contudo, tal alegação não merece acolhimento. Compulsando os autos, verifica-se que a matéria analisada na sentença – nulidade da CDA – foi expressamente arguida pelos executados na exceção de pré-executividade, sobre a qual o Estado teve oportunidade de se manifestar e efetivamente apresentou impugnação.

Não se trata, portanto, de fundamento ou questão sobre a qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação às partes, mas sim de matéria devidamente submetida ao contraditório durante a tramitação processual.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade processual.

Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

Quanto ao não cabimento da exceção de pré-executividade alegado pelo Estado, também não assiste razão ao apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) desnecessidade de dilação probatória e (b) verificação de plano da matéria de ordem pública.

No caso em análise, a questão relativa à nulidade da CDA por vício formal pode ser verificada mediante simples análise dos documentos já constantes nos autos, não demandando dilação probatória. Trata-se, ademais, de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz.

Portanto, cabível a exceção de pré-executividade para arguição da nulidade da CDA.

Da Inexistência de Vício na CDA e da Correta Correspondência dos Atos Administrativos

Em relação
aos requisitos legais e os elementos necessários da Certidão de Dívida Ativa, eles estão dispostos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º,
§5º, da Lei n.º
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2º da Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida
. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2º,
§ 5º,
inciso III e V
I, da Lei n.º 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração
em que foi apurado o valor da dívida.

Tais requisitos têm por finalidade garantir ao executado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo-lhe identificar com precisão a qual débito se refere a cobrança.

No caso em análise, verifica-se que a CDA nº 20143083 indica expressamente que sua origem é o Aviso de Cobrança II nº 361683, datado de 04/07/2013.

Contudo, o próprio Estado de Mato Grosso, ao defender a não ocorrência da decadência/prescrição, juntou aos autos cópia do Aviso de Cobrança nº 30006/334/73/2011, datado de 24/01/2011, afirmando ser este o ato de constituição do crédito.

A comparação entre os documentos revela contradições insanáveis:

1)
Quanto ao número e data do processo: a CDA aponta o Processo Administrativo nº 361683 de 04/07/2013, enquanto a defesa do Estado remete ao Processo Administrativo nº 30006/334/73/2011 de 24/01/2011;

2)
Quanto à descrição da infração: a CDA descreve a infração como "FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS - NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO", enquanto o Aviso de Cobrança de 2011 descreve como "Escrituração não permitida do Crédito Fiscal de entrada realizado na sua operação mensal, em desacordo com a legislação estadual";

3)
Quanto à fundamentação legal e penalidade: a capitulação legal e a penalidade impostas na CDA são distintas daquelas constantes no Aviso de Cobrança de 2011.

A tentativa do Estado de justificar que um número seria o da infração e o outro o do "instrumento de envio do crédito" não sana o vício, pois a Lei nº 6.830/80 é clara ao exigir que a CDA indique "o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida" (art. 2º, § 5º, inciso VI).

Com efeito, ausentes os requisitos previstos no
art. 202,

III
do CTN e art. 2º, §
5º,
III, da
Lei nº. 6.830/80 implica na declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito
, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Frisa-se que a confusão entre dois processos administrativos distintos, com infrações e fundamentos legais diversos, cria uma incerteza absoluta sobre a origem do débito, comprometendo a liquidez e a certeza do título executivo, requisitos indispensáveis para o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 783 do CPC.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da CDA nº 20143083 por vício insanável em sua constituição.

Dos Honorários Advocatícios

Em relação aos honorários sucumbenciais,
o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a sua fixação em favor do executado quando a
Exceção de Pré-executividade oposta por ele é acolhida implicando em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado
, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

1.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(AgInt no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

No caso dos autos o acolhimento a exceção de pré-executividade implica na extinção total da execução fiscal.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública vencida ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê o artigo 85,
caput,
do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Em relação ao
quantum

sabe-se que, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os
honorários sucumbenciais
devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no § 3º, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório e ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido foi o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, por ser de baixa complexidade a causa, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Insta consignar, todavia, que o valor do proveito econômico é superior à 200 salários mínimos, de modo que, deve ser aplicado ao caso o artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos caso em que
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

Destarte, uma vez que
a sentença fixou os honorários advocatícios em conformidade com os parâmetros do art. 85, §§2º e 5º do CPC, não há razão para sua modificação.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

Dos Honorários Recursais (Artigo 90, § 11, Do Cpc)

Diante do não acolhimento nos argumentos apresentados na seara recursal, faz-se necessária a aplicação do
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê a necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos serviços adicionais na seara recursal.

Vejamos a legislação:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim,
considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários sucumbenciais em mais 2% apenas em relação à primeira faixa de escalonamento, alcançando a importância de 12%
sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos;
permanecendo o mínimo legal em relação às demais faixas.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, e por conseguinte, majoro os
honorários sucumbenciais em mais 2% apenas em relação à primeira faixa de escalonamento, alcançando a importância de 12%
sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos;
o que faço com fulcro no art. 85, §11 do Código de Processo Civil. Permanece o mínimo legal em relação às faixas de escalonamento subsequentes do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026